Tribunal: TJPA
Processo: 0813288-44.2025.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10658 - Custas
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0813288-44.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO CONCOMITANTE DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO, DO RESPECTIVO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL, BEM COMO SOBRE A IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS PROCESSUAIS QUANDO DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FALTANTE, À LUZ DO ART. 9º, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015 E DOS ARTS. 1.007, § 4º, E 1.017, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS VERSANDO SOBRE A MESMA QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO EM TRIBUNAL SUPERIOR. PRESSUPOSTOS DO ART. 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. INCIDENTE ADMITIDO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E RECURSOS PENDENTES, NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL, RESSALVADOS OS PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. UNÂNIME.

1 - É cabível a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica – a teor do art. 976 do Código de Processo Civil (CPC) –, estando ambos os requisitos preenchidos, na espécie, verificando-se a inexistência de afetação de recurso para definição de tese, no âmbito dos Tribunais Superiores, conforme exige o art. 976, § 4º, da mencionada Codificação.

2 - Constatada a legitimidade do suscitante, consoante dispõe o artigo 977, III, do CPC.

3 - A questão jurídica objeto do presente incidente, para fins de admissão, fica delimitada nos seguintes termos:
a necessidade, ou não, de apresentação concomitante, pela parte recorrente, do relatório de conta do processo, do respectivo boleto bancário e do comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso, para fins de comprovação do preparo recursal, conforme prevê o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, bem como a obrigatoriedade de pagamento em dobro das custas processuais quando da intimação para apresentação da documentação faltante, nos termos dos arts. 1.007, § 4º, e 1.017, § 1º, ambos do Código de Processo Civil.

4 - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido, com a suspensão de processos em tramitação que versem sobre a questão jurídica objeto do Incidente, no âmbito do Poder Judiciário estadual, ressalvados os pedidos de tutela de urgência, nos termos do voto da Relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componente do Tribunal Pleno d
o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
ADMITIR
o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), nos termos constantes do voto da Relatora. Esta sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Ministério Público representado pelo(a) Procurador(a) de Justiça Alexandre Marcus Fonseca Tourinho. ______ Sessão Ordinária do Plenário Virtual

do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 19 e término no dia 26 de novembro de 2025.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) suscitado pelo Ministério Público do Estado do Pará,
o qual propõe, nos moldes do art. 977, III, do Código de Processo Civil (CPC) e do art. 188, §1º, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA),
a uniformização do entendimento sobre a
necessidade de se exigir a apresentação concomitante do relatório de conta do processo, do respectivo boleto bancário e do comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso, conforme prevê o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, bem como da imposição à parte do pagamento em dobro das custas recursais, nos termos dos arts. 1.007, § 4º, e 1.017, § 1º, ambos do CPC.

Na suscitação (
ID 28003166
), foi indicada a existência de efetiva repetição de processos que versam sobre idêntica questão de direito, o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, bem como a inexistência de afetação da questão por Tribunal Superior.

A suscitação propôs a análise, pelo Tribunal Pleno, de questão controvertida entre os Relatores das Turmas de Direito do Tribunal de Justiça paraense, aduzindo que há decisões conflitantes, nos órgãos fracionários, sobre a obrigatoriedade da juntada concomitante do relatório de conta do processo, do respectivo boleto bancário e do comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, salvo se a parte for intimada para suprir o vício, hipótese em que deverá efetuar o recolhimento em dobro, conforme previsto na legislação processual.

Nesse ponto, quanto às consequências da ausência do relatório de conta do processo, no momento da interposição do recurso, como exige o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, existem julgados que reconhecem a deserção pela inobservância do preparo completo e não conhecem do recurso, enquanto outros afastam tal sanção sob o fundamento de que o relatório não seria requisito indispensável.

Ademais, o suscitante ainda aponta a dissonância alusiva ao pagamento em dobro das referidas custas recursais quando não comprovado, no ato da interposição, o seu recolhimento, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC, o que importa em tratamento
distinto para casos semelhantes, ameaçando diretamente a isonomia e a segurança jurídica, princípios basilares de um sistema judicial justo e confiável.

Regularmente distribuído, coube-me a Relatoria do feito.

Em conformidade com o fluxo procedimental previsto no art. 58-C, VI do RITJE-PA, os autos foram submetidos à apreciação da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC) desta Corte, tendo o Excelentíssimo Desembargador Presidente dessa Comissão apresentado Estudo de Viabilidade favorável à admissão e ao processamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sob a ótica de uniformização de jurisprudência (
ID 30072088
).

Vieram os autos conclusos para fins de juízo de admissibilidade.

É o relatório.

VOTO

Instituído pelo Código de Processo Civil (CPC) como resposta aos desafios enfrentados pelo sistema judiciário brasileiro, notadamente a elevada litigiosidade repetitiva, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas configura-se como um instrumento processual destinado à solução eficiente e uniforme de questões de direito que se repetem em inúmeros processos judiciais. Ao prevenir decisões conflitantes, o IRDR promove a igualdade de tratamento entre as partes e garante previsibilidade, estabilidade e coerência nas relações jurídicas.

Com o rito processual diferenciado, delineado nos arts. 976 a 987 do CPC, o Incidente se distingue por seus níveis de cognição diversos, que se desdobram em três etapas: a análise de admissibilidade, onde se verifica a pertinência do IRDR e o atendimento aos requisitos legais; a instrução, na qual se aprofunda a análise da questão jurídica controvertida, com a participação de diversos atores interessados no tema, os quais buscam uma solução consistente e uniforme; e, por fim, o julgamento de mérito e a fixação de tese pelo Tribunal.

A decisão proferida no IRDR representa a uniformização do entendimento do Tribunal acerca da questão de direito controvertida, resultando na fixação de uma tese jurídica que, por possuir efeito vinculante, deve ser aplicada pelos magistrados a todos os processos individuais ou coletivos, presentes ou futuros, que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive nos Juizados Especiais, a teor do art. 985 do CPC.

A uniformização e a estabilidade da jurisprudência proporcionada pelo IRDR atendem ao dever dos tribunais de garantir a coerência e a integridade das decisões judiciais, conforme o art. 926 do CPC.

Feita esta breve digressão e no exercício do
juízo de admissibilidade, reconheço inicialmente a legitimidade do suscitante para a propositura do presente IRDR,
consoante dispõe o artigo 977, inciso III, do CPC, que dá legitimidade para o Ministério Público para requerer a instauração do referido Incidente.

Dito isso, passo a abordar os demais pressupostos de admissibilidade do IRDR, nos moldes abaixo delineados.

1. DA QUESTÃO CONTROVERSA.

O pedido de instauração deste Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas refere-se à definição do dever de o recorrente juntar concomitante o relatório de conta do processo, o respectivo boleto bancário e o comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, e do art. 1.017, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, combinado com o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, sob pena de deserção, salvo se for intimada para suprir o vício, hipótese em que deve efetuar o recolhimento em dobro, conforme previsto na legislação processual vigente.

O suscitante argumentou haver dispersão entre os julgados – tanto de natureza monocrática quanto colegiada – proferidos nos processos indicados como representativos da controvérsia, uma vez que, em alguns deles é admitida tão somente a apresentação de um ou dois dos documentos elencados pela Lei Estadual nº 8.328/2015 para a comprovação do pagamento do preparo; já em outros, há intimação do recorrente para juntar o documento faltante sem impor o pagamento em dobro das custas, como determina o art. 1.007, § 4º e o art. 1.017, § 1º, do CPC; por sua vez, em outros feitos há determinação de juntada concomitante de todos os documentos exigidos, no ato da interposição do recurso, bem como o pagamento dobrado do preparo, sob pena de deserção do recurso.

Nos termos do parecer técnico da COGEPAC (
ID 30072088
), dentre os recursos de Apelação e Agravos de Instrumento indicados pelo suscitante nos quais se debate a imprescindibilidade da apresentação dos documentos exigidos na Lei Estadual nº 8.328/2015, “
não há harmonia entre as decisões proferidas quanto à exigência do art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, bem como sobre a necessidade de pagamento dobrado das custas recursais, a teor do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil
”.

Constatou-se a divergência entre as Turmas de Direito Público e de Direito Privado, nas quais, em algumas oportunidades, o recurso não é conhecido por ausência de comprovação regular do preparo e, em situações semelhantes, ocorre flexibilização quanto à juntada dos documentos previstos em lei ou até mesmo intima-se o recorrente, para fins de complementação documental e pagamento em dobro das custas.

Nesse contexto, a instauração do presente IRDR revela-se indispensável para fixar, de maneira clara e definitiva, tese vinculante sobre a exigência de apresentação concomitante do relatório de conta do processo, do respectivo boleto bancário e do comprovante de pagamento no ato da interposição do recurso, conforme prevê o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, bem como da intimação para apresentação da documentação faltante e imposição à parte recorrente do pagamento em dobro das custas processuais, consoante a conjugação do art. 1.007, § 4º com o art. 1.017, § 1º, ambos do CPC
.

Trata-se de

medida necessária para consolidar a estabilidade e a integridade da jurisprudência, promovendo maior segurança jurídica e fortalecendo a confiança no sistema de justiça como um todo.

2. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Nesse momento processual, exige-se apenas que seja analisado o preenchimento dos requisitos mínimos para admissão do IRDR, insertos no art. 976 do CPC, além da legitimidade para suscitação, conforme o art. 977 do mesmo diploma legal:

“Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

(omissis)

§ 4º É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.

Art. 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal:

I - pelo juiz ou relator, por ofício;

II - pelas partes, por petição;

III - pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição.

Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente.

Inicialmente,
reconheço a legitimidade do suscitante para a propositura do presente Incidente
, nos termos do art. 977, III, do CPC.

Adiante, passo à análise dos requisitos legais do art. 976 do CPC.

2.1. DA INEXISTÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA POR TRIBUNAL SUPERIOR.

Conforme disposto no §4º do art. 976 do CPC, a afetação de tema que abranja a controvérsia a ser uniformizada, nos Tribunais Superiores, configura óbice à instauração do IRDR.

Na presente hipótese, a COGEPAC informou não ter identificado, nos Tribunais Superiores, temas ou teses que versem sobre a questão de direito ora debatida.

Dessa forma, constata-se o atendimento ao requisito negativo previsto no §4º do art. 976 do CPC.

2.2. DA EFETIVA REPETIÇÃO DA CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO.

A legislação processual civil não estabelece um número mínimo de demandas para caracterizar a efetiva repetição de processos, requisito necessário à instauração do IRDR. O Enunciado nº 87 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) esclarece que
“[a] instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas não pressupõe a existência de grande quantidade de processos versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra da isonomia e de ofensa à segurança jurídica”
.

Portanto, o elemento preponderante para a admissibilidade do IRDR não reside na mera quantidade de processos, mas, sobretudo, no risco de violação ao princípio da isonomia e à segurança jurídica, em razão da possibilidade de proliferação de decisões judiciais conflitantes diante da multiplicidade de demandas.

No caso em análise, a repetição de processos que debatem temática exclusivamente de direito, no âmbito do Judiciário estadual, foi devidamente comprovada na petição de suscitação (
ID 28003166
) e demais documentos anexos à inicial (decisões e despachos), demonstrando a multiplicidade da questão controversa.

Por fim, no que tange à parte final do inciso I do art. 976, merece destaque a elucidativa lição de Fernando Gajardoni (
in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1445
):

(...) a interpretação a ser extraída de determinado texto legal, ou a qualificação jurídica mais adequada aos fatos delimitados nas demandas repetitivas, da mesma forma representam efetiva matéria de direito, suscetível a tratamento por meio de IRDR.

Nesse sentido, havendo multiplicidade de feitos que representem, por si só, risco aos princípios da isonomia e segurança jurídica, julgo que a repetitividade demonstrada quanto à mesma questão exclusivamente de direito afigura-se suficiente para o preenchimento do requisito da norma,
restando plenamente atendido o requisito constante no art. 976, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.3. DO RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA.

O artigo 976, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece como requisito à admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) a demonstração do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. Essa previsão reflete o dever imposto aos Tribunais de assegurarem uma jurisprudência estável, íntegra e coerente.

O risco de ofensa decorre da dispersão jurisprudencial entre os órgãos fracionários desta Corte acerca da mesma questão de direito, resultando em tratamento desigual das partes, mesmo quando submetidas a situações fáticas similares. Tal discrepância gera incerteza quanto ao desfecho das lides, comprometendo a previsibilidade e a credibilidade do sistema de justiça.

No ponto, leciona Marcelo Ornellas Marchiori (
in A atuação do Poder Judiciário na formação de precedentes definitivos – experiências e desafios
. Salvador: Jus Podium, 2022, p. 103):

Assim, aguardar toda e qualquer pacificação pelos tribunais superiores, permitindo
a liberdade de interpretação sobre questões de direito por todas as instâncias, representa grave violação ao princípio da isonomia, com consequências danosas à atividade jurisdicional e à sociedade
, devido à ausência de definitividade (...)
deixando disfuncional a atuação de juízes e tribunais numa incrível e estranha atividade de repetir decisões que não se sabe, certamente, se é aquela mesma a decisão do Poder Judiciário.

(destaquei)

Nesse sentido, constato que os representativos da controvérsia apontados na petição inicial do IRDR e no Estudo de Viabilidade realizado pela Comissão Gestora, comprovam a existência de dissonância na jurisprudência local e efetivo risco de ofensa à isonomia e segurança jurídica, uma vez que, em alguns casos, como dito anteriormente, é admitido somente a apresentação de apenas um ou dois documentos impostos na Lei Estadual nº 8.328/2015 para a comprovação do pagamento das custas recursais; em outros, a parte recorrente é intimada para juntar o documento faltante, sem que seja imposto o pagamento das custas em dobro, como determina o art. 1.007, § 4º e o art. 1.017, § 1º, do CPC; finalmente, em outros feitos, é determinada a apresentação simultânea do relatório de conta do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento para admissibilidade do recurso, bem como seu pagamento dobrado, sob pena de que o recurso ser considerado deserto, o que demonstra o tratamento jurisdicional divergente conferido, no TJPA, a casos similares.

Exemplificativamente, foram encontrados
julgados em que foi conhecido do recurso tão somente com a apresentação do boleto bancário de pagamento de custas e determinado à Secretaria para que procedesse a certificação de que o boleto e o comprovante de pagamento se referiam ao mesmo processo, através do sistema PJe, tal como no recurso de
Agravo de Instrumento nº
0802194-07.2022.8.14.0000
,
em trâmite na 2ª Turma de Direito Público, bem como no recurso de
Apelação nº.
0800669-20.2020.8.14.0045
, da 1ª Turma de Direito Público. Em outras palavras, a parte recorrente foi intimada somente para apresentar o boleto bancário das custas recursais, sem imposição do pagamento em dobro e nem a apresentação
relatório de conta do processo
exigido pela Lei Estadual nº
8.328/2015
.

Seguindo entendimento diverso, nos autos do
recurso de
Apelação Cível nº.
0800059-02.2022.8.14.0136
, em tramitação perante a 2ª Turma de Direito Público, foi determinado que a parte recorrente apresentasse o relatório de contas faltante, bem como que efetuasse o recolhimento das custas em dobro,
nos termos do § 4º do art. 1.007 do CPC.
Da mesma forma, no recurso de
Apelação Cível nº
0801606-97.2023.8.14.0021
, da 2ª Turma de Direito Privado, foi intimada a parte recorrente para comprovação do pagamento dobrado das custas, em respeito à norma processual referida e
ao art. 10 da Lei Estadual 8.328/2015.

Assim, a dispersão jurisprudencial compromete significativamente a isonomia e a segurança jurídica, pilares essenciais para a credibilidade do sistema judicial. A ausência de uniformidade nas decisões resulta em um cenário de imprevisibilidade, gerando incerteza para as partes e para a sociedade, que espera do Poder Judiciário a resolução de conflitos de maneira estável e coerente.

Diante desse quadro, a instauração do presente IRDR revela-se imprescindível, eis que promoverá a harmonização dos entendimentos conflitantes, assegurando tratamento equitativo às partes e consolidando um precedente capaz de garantir a integridade do sistema de justiça.

Por essas razões, considero configurado o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, satisfazendo-se o requisito estabelecido no artigo 976, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO

Superada a análise dos requisitos para admissão, cumpre delimitar o objeto de julgamento do presente IRDR, ainda que de forma não definitiva, eis que a futura instrução processual poderá indicar a conveniência de ajuste na delimitação original.

Nesse sentindo, o suscitante propôs como controvérsia o seguinte questionamento: “
É dever da parte recorrente, para fins de admissibilidade recursal, a juntada concomitante do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento no momento da interposição do recurso, para fins de comprovação do preparo, e caso não o faça, a parte dever· recolher em dobro as custas recursais, nos termos do art. 1.007, §4º, e do art. 1.017, §1º, ambos do CPC, combinado com o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015?”.

Todavia, identifico que a questão de direito a ser dirimida consiste na discussão sobre a
necessidade, ou não, de apresentação concomitante, pela parte recorrente, do relatório de conta do processo, do respectivo boleto bancário e do comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso, para fins de comprovação do preparo recursal, conforme prevê o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, bem como a obrigatoriedade de pagamento em dobro das custas processuais quando da intimação para apresentação da documentação faltante, nos termos da conjugação do art. 1.007, § 4º com o art. 1.017, § 1º, ambos do Código de Processo Civil
.

4. DA SUSPENSÃO DE PROCESSOS.

Positivado o juízo de admissibilidade e delimitada a questão de direito, passo a discorrer sobre a viabilidade da suspensão dos processos que tratam da matéria objeto do Incidente, nos moldes estabelecidos pelo art. 982, I, do Código de Processo Civil.

Pelos motivos já expostos, permitir o prosseguimento regular de ações e recursos que discutem a temática ora abordada possibilitará que decisões díspares continuem sendo proferidas em processos semelhantes, em nítida ofensa à isonomia e à segurança jurídica, o que reflete uma afronta ao dever de os Tribunais uniformizarem a sua jurisprudência.

Todavia, em que pese o art. 982 estabeleça a suspensão obrigatória dos processos pendentes que tramitem no território de competência do tribunal quando da admissão do IRDR, com o objetivo de evitar essas decisões contraditórias e garantir segurança jurídica, tal determinação não pode ser aplicada de forma absoluta e irrestrita, especialmente quando em conflito com direitos fundamentais e com o princípio da tutela jurisdicional efetiva.

As hipóteses que excepcionam a ordem de sobrestamento ocorrem quando o magistrado, por decisão fundamentada, entende que a suspensão não é necessária ou é inapropriada, sob pena de causar dano inverso e frustrar a própria finalidade do processo como instrumento de efetivação de direitos.

Nesses casos de pedidos de tutelas de urgência, mesmo diante do risco à segurança jurídica e isonomia, a suspensão automática dos feitos até a conclusão do incidente poderia sacrificar direitos constitucionalmente protegidos, o que não deve ser admitido pelo sistema de justiça.

Nesse contexto, o
Enunciado nº 140 das Jornadas de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal (CJF)
reconheceu que a suspensão não é decorrência automática e necessária da admissão do IRDR: “
A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região prevista no art. 982, I, do CPC não é decorrência automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator ou ao colegiado decidir acerca da sua conveniência
.”

Assim,
ressalvadas as hipóteses dos casos urgentes – nos quais o
periculum in mora
é evidente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação se mostra concreto
–, considero que os
benefícios decorrentes da suspensão ora proposta – quais sejam, uniformização e fortalecimento da jurisprudência, garantia da segurança jurídica e do tratamento isonômico, decisões consistentes e economia processual –, por seu alcance coletivo, devem prevalecer e se sobrepor à celeridade processual.

Cumpre destacar, também, que, a partir da ordem de suspensão decorrente da admissão do presente IRDR, incumbe ao Juízo onde tramita a ação ou recurso avaliar a aplicabilidade dessa medida ao caso concreto, à luz da fase processual em que o feito se encontra.

Tal análise deve ser conduzida com base no princípio da livre convicção motivada e em conformidade com a premissa da intangibilidade da coisa julgada, especialmente quando esta já se tiver operado, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução.

Portanto, como já dito, não se trata de determinação que produza efeitos automáticos e indiscriminados, mas sim de ordem que exige aplicação criteriosa, compatível com marcos processuais já consolidados e os efeitos jurídicos definitivamente estabelecidos, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais transitadas em julgado.

Dessa forma, uma vez determinado o sobrestamento, os pedidos de tutela de urgência, fundamentados na alegação de que a suspensão possa ocasionar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverão ser igualmente apreciados pelo Juízo onde tramita o feito suspenso, nos termos do § 2º do art. 982 do CPC.

Ademais, é facultado à parte requerer ao Juízo processante o prosseguimento do feito desde que demonstre, de forma concreta, a existência de distinção relevante entre a controvérsia delimitada neste IRDR e a questão a ser decidida no seu caso específico, ou ainda que a matéria tenha sido definitivamente solucionada no respectivo processo, encontrando-se acobertada pela coisa julgada e, por isso, insuscetível de modificação, nos termos dos §§ 9º e 10º do art. 1.037 do CPC.

Por todo o exposto, visando o alcance da finalidade maior desse instituto que zela pela uniformização da jurisprudência,
PROPONHO a suspensão de todos os processos pendentes (ações e recursos), individuais ou coletivos, no âmbito do Poder Judiciário estadual,
assim como dos que venham a ser distribuídos durante a tramitação do presente Incidente, cuja matéria se mostre diretamente relacionada ao objeto deste Incidente – vale dizer,
necessidade, ou não, de apresentação concomitante, pela parte recorrente, do relatório de conta do processo, do respectivo boleto bancário e do comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso, para fins de comprovação do preparo recursal, conforme prevê o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, bem como a obrigatoriedade de pagamento em dobro das custas processuais quando da intimação para apresentação da documentação faltante, nos termos da conjugação do art. 1.007, § 4º com o art. 1.017, § 1º, ambos do Código de Processo Civil
–
até o seu julgamento final, conforme disposto na combinação do art. 982, I, do CPC com o art. 191, I, do RITJPA, sendo tal providência consentânea com o resguardo da integridade do direito e estabelecimento de jurisprudência íntegra, estável e coerente, assim assegura o devido processo legal, a isonomia, a segurança jurídica e a duração razoável do processo.

Por oportuno, devem ser
ressalvados da ordem de suspensão os pedidos que envolvam pretensões de tutela de urgência
, para os quais o sobrestamento do curso processual represente risco de dano irreparável ao direito tutelado.

6. DO DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, preenchidos os requisitos do art. 976, I e II do Código de Processo Civil, considerando a efetiva repetição de processos contendo controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, com risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, e, adicionalmente, a existência de decisões divergentes na Justiça Estadual a respeito dessa matéria, bem como preenchido o requisito negativo do art. 976, § 4º, do CPC, haja vista a ausência de afetação da matéria em sede de recuso repetitivo em Tribunal Superior,
voto pela ADMISSÃO do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
,

a fim de que esta Corte estabeleça a pertinente tese jurídica sobre
necessidade, ou não, de apresentação concomitante, pela parte recorrente, do relatório de conta do processo, do respectivo boleto bancário e do comprovante de pagamento, no ato da interposição do recurso, para fins de comprovação do preparo recursal, conforme prevê o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, bem como a obrigatoriedade de pagamento em dobro das custas processuais quando da intimação para apresentação da documentação faltante, nos termos da conjugação do art. 1.007, § 4º com o art. 1.017, § 1º, ambos do Código de Processo Civil
.

Com esteio no art. 982, I, do CPC e no art. 191 do RITJPA,
voto pela SUSPENSÃO de todos os processos pendentes (ações e recursos), individuais ou coletivos, no âmbito do Poder Judiciário estadual, que discutam a matéria objeto do presente Incidente, assim como dos que venham a ser propostos no decorrer da tramitação do IRDR, ressalvada a apreciação dos pedidos de tutela de urgência,
até o julgamento final do presente IRDR.

Destaco, por fim, que compete ao Juízo onde tramita a ação ou recurso avaliar a aplicação da suspensão, considerando a fase processual em que se encontra a demanda e eventual coisa julgada consolidada, com base na livre convicção motivada, cabendo-lhe apreciar os pedidos de tutela de urgência, facultando-se à parte requerer o prosseguimento do feito suspenso, desde que demonstre distinção relevante entre a controvérsia delimitada neste IRDR e seu caso específico, ou que a matéria já tenha sido definitivamente resolvida e esteja protegida pela coisa julgada.

Ademais, voto pela adoção das seguintes providências
:

I.

REGISTRE-SE a admissibilidade deste Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no banco de dados do TJPA e no Banco Nacional de Precedentes do Conselho Nacional de Justiça, conforme procedimento operacional a ser atualizado pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC);

II.

COMUNIQUE-SE à Presidência deste Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça, com cópia da presente decisão, acerca da admissão do presente Incidente, nos termos do art. 979 do Código de Processo Civil;

III.

OFICIE-SE aos(às) Magistrados(as) e Órgãos Julgadores do Tribunal de Justiça, dando ciência da decisão de suspensão processual ora exarada;

IV.

INTIME-SE o suscitante;

V.

Após, RETORNEM-ME os autos conclusos para a devida instrução do feito.

É como voto.

Belém, 04/12/2025